Tribunal: TJMT
Processo: 0013133-47.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013133-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA - CNPJ: 14.975.628/0001-17 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), ROSENILDO EDER ALMEIDA - CPF: 985.711.761-91 (APELANTE), AIRTES DA SILVA CORREA - CPF: 869.620.781-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% -MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.

2-Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos termos do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.

3- Versando a lide sobre a cobrança de despesas condominiais, o termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de mora ex re.

4- À luz do artigo 1336, § 1º, CC, não se pode negar a incidência da multa moratória prevista na convenção de condomínio para a hipótese de inadimplemento da taxa condominial, devendo ser respeitado, contudo, o teto legal de 2% do valor do débito.

5- Pautado nessa discricionariedade regrada, verifica-se que a fixação no patamar de 10% (dez por cento) esta em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à natureza da demanda e os trabalhos desenvolvidos pelo advogado que merece ser recompensado com dignidade em relação aos seus serviços prestados, embora a singeleza da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança nº 0013133-47.2016.811.0041, perante a 4ª Vara Cível da Comarca De Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento das cotas condominiais descritas no demonstrativo, cujo valor totalizava, em 11/04/2016, R$4.489,38 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos, já acrescido de juros de mora convencionados, correção pelo INPC e multa 2 %. Condeno ainda a ré, ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas desde a propositura da ação até a data de prolação desta sentença, na forma do artigo 323 do CPC. O valor devido quando do ajuizamento da ação, somadas as taxas vencidas até a prolação desta sentença, deverá ser atualizado pelo INPC, acrescido de juros de mora convencionados até o efetivo pagamento. Condeno a ré ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fico em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. PIC.

Em suas razões recursal (id. 74426965-), (i) a empresa/apelante, aduz que a sentença merece reforma, para tanto, alega que(i) ao contrario do decidido, a apelante requereu a tutela jurisdicional em relação às taxas condominiais vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC) e juros de mora 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento), prevista no artigo 1.336, §1º do Código Civil, sobre o montante do débito das taxas condominiais vencidas a partir de 10/02/2015, até a data do seu efetivo pagamento; (ii) fala que por se tratar de prestação periódicas, e sucessivas, independentemente de declaração expressa do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo deixar de cumprir com a obrigação, em respeito ao principio da economia processual. Por fim, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança nº 0013133-47.2016.811.0041, perante a 4ª Vara Cível da Comarca De Cuiaba/MT, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Depreende-se dos autos, que a parte requerida ora apelada é proprietária da unidade “apartamento 43”, bloco 09. E, nesta condição, está obrigada a contribuir com as despesas de condomínio.

Todavia, a requerida/apelada deixou de efetuar o pagamento das taxas de condomínio
que lhe pertenciam no rateio. Por sua vez, a parte autora/apelante pleiteia o recebimento dos valores em atraso correspondentes aos meses de 10/02/2015 a 10/03/2016, totalizando a quantia de R$ 4.489,38 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos).

No presente caso, o apelante defende que o pagamento das despesas condominiais consiste em obrigação periódica que, por sua natureza, devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas, como também as vincendas no curso do processo até o efetivo pagamento e enquanto durar a obrigação, no caso de inadimplemento, nos termos do artigo 323 do CPC, e, como foi fixado até a prolação desta sentença como termo final da cobrança, requer a sua reforma parcial.

Pois bem. De início, impõe ressaltar que as obrigações condominiais encontram amparo no artigo 12 da Lei nº 4.591/64 (Lei do Condomínio), que assim preconiza:

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber no rateio.”

Por sua vez, o Código Civil em seu art. 1.336, estabelece:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Dá análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante quanto à inclusão das parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até o efetivo pagamento, diferente do que foi avençado na sentença.

Isso porque, consoante dispõe o artigo 323 do CPC, em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, considera-se incluídas no pedido e serão insertas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo.

Eis o que dispõe o artigo:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Desse modo, devem ser incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento, o que faz com que, o inadimplemento das prestações que seguirem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dispense a propositura de nova ação de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de cotas condominiais. 2. Na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por CONDOMINIO EDIFICIO REMA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 05/12/2018. Concluso ao gabinete em: 07/05/2019. Ação: de cobrança de cotas condominiais, ajuizada em 14/08/2014 pelo recorrente, em face de CARLOS CUNHA MACHADO ? ESPÓLIO. Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento da quantia pleiteada na inicial, a saber, R$ 4.731,67, acrescida de juros de mora e correção monetária, além das parcelas que se venceram no curso do processo, até a data do trânsito em julgado. Acórdão: deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, para autorizar a inclusão das parcelas vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 159):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORIZANDO A INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Descabida a pretendida inclusão das parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação. Possibilidade, contudo, de inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo até o início da fase de cumprimento da sentença, o que, a par de cumprir com o disposto no art.323 do CPC, assegura a ampla defesa e o contraditório e evita a eternização da demanda. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA". Recurso especial: alega violação do art. 323 do CPC/15, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando a possibilidade de inclusão das cotas condominiais que se vencerem no processo até que haja o cumprimento da obrigação. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da possibilidade de inclusão na condenação das cotas condominiais vincendas, até o cumprimento integral da obrigação O Tribunal de origem, ao autorizar a inclusão, na condenação, das cotas condominiais vincendas até o início da fase de cumprimento de sentença, divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.756.791/RS, 3ª Turma, DJe 08/08/2019; REsp 1.759.364/RS, 3ª Turma, DJe 15/02/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.565.029/SP, 4ª Turma, DJe 04/03/2020. Logo, impõe-se o acolhimento da irresignação recursal. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se.” (DECISÃO MONOCRÁTIVA NO REsp Nº 1.806.961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/03/2020)

Em sintonia se mostra o entendimento deste Sodalício, confira:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS - PARCELAS VINCENDAS NÃO PAGAS - INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – ART. 323 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS - §11 DO ARTIGO 85 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na Ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e também na condenação, enquanto durar a incumbência, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Os honorários recursais serão majorados quando atendidos, cumulativamente, os pressupostos de publicação da decisão recorrida na vigência do novo CPC, não provimento ou não conhecimento do Recurso, a verba honorária sucumbencial for devida desde a origem no feito do qual derivou o Recurso, e respeito aos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC” (N.U 1007942-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. As taxas condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC” (N.U 1038689-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

No que tange ao pedido de majoração da verba honorária, tem-se que o pleito não deve prosperar.

Isso porque, não se trata de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, incidindo a regra do art. 85, §2º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;”.

Pautado nessa discricionariedade regrada, verifica-se que a fixação no patamar de 10% (dez por cento) esta em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à natureza da demanda e os trabalhos desenvolvidos pelo advogado que merece ser recompensado com dignidade em relação aos seus serviços prestados, embora a singeleza da causa.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação, devidamente atualizados pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada cota condominial, bem como multa de 2% (dois por cento) sobre o débito final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021